Tribunal: TJES
Processo: 0005688-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005688-08.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005688-08.2019.8.08.0024

APTE:
I
NS
T
ITUT
O
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APDO:

ITAU UNIBANCO
S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO E DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. MÉRITO ADMINISTRATIVO E SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A análise da
proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da pena de multa
está
relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
admitindo-se, assim o seu controle pelo Poder Judiciário,
não se cogitando de invasão no mérito do ato administrativo ou de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

2
.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3
.

Multa aplicada na instância administrativa
no valor de
147.430,79 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos)
viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do
inerente
poder disciplinar, porquanto
fixada em valor
superior a
259 vezes o somatório das tarifas consideradas abusivas
,
bem como
não considerou
a inexistência de
violação a esfera coletiva das relações de consumo
e
aplicou de forma equivocada a majorante de reincidência,
motivo pelo qual
acertada a sentença em reduzi-la ao montante de R$
15.
000,00 (
quinze
mil reais)
.

4
. Recurso
des
provido, para confirmar a redução da multa implementada na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005688-08.2019.8.08.0024

APTE:
I
NS
T
ITUT
O
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APDO:

ITAU UNIBANCO
S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação
cível
i
nterpost
a pelo

I
NS
T
ITUT
O
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
eis que
inconformado com
a sentença
digitalizada às p.
65/72
(vol.1 – parte
05
)
,
integrada pela decisão de p.96/98,
que nos autos
da ação anulatória ajuizada por

ITAU UNIBANCO
S/A
,
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, para reduzir a multa aplicada no Processo Administrativo nº
FA 0111-076.477-7
para o montante de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais),
condenando ainda as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o
valor da multa reduzida
.

Nas suas razões,
s
ustenta
a Apelante
pela
razoabilidade da multa aplicada no Processo Administrativo
e
a impossibilidade do Judiciário analisar o mérito administrativo.

A atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos discricionários está limitada à regularidade do procedimento e à legalidade formal e substancial do ato, não sendo possível a análise do mérito administrativo com o objetivo de averiguar os critérios de conveniência e oportunidade.

C
om já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que
a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da pena
está
relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
admitindo-se, assim o seu controle pelo Poder Judiciário, confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA. PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS. MAGISTRADO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, HONRA E DECORO DAS FUNÇÕES. SANÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.
2. É firme o entendimento de que é possível o exame da penalidade imposta, acerca da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo. 3. Nos termos do art. 2º da Lei n. 9.784/1999, a Administração obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa e contraditório, devendo os referidos postulados ser observados inclusive na aplicação dos atos sancionatórios.
[...].(RMS n. 33.671/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 14/3/2019.).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
2. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. TARIFA INTERURBANA COBRADA EM RELAÇÃO A LIGAÇÕES INTRAMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS CONURBADAS.. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA AO ART. 2º E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. [...]..
O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos Poderes, inclusive quando a análise é feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
[...]. (RE 580642 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 01-10-2014 PUBLIC 02-10-2014)

Assim, revela-se admissível
a análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso con
figure violação ao
Princípio da Separação dos Poderes.

Em evolução, com relação ao valor da multa
aplicada pelo Procon,
isto é,

R$ 147.430,79 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos),
assim como a magistrada primeva, entendo pela sua redução,
porquanto
se revela excessiva e desarrazoada

Verifica-se que
a reclamação individual do consumidor foi motivada pela inclusão
em contrato bancário de valores referentes a “Tarifa de Avaliação de Bens” (R$ 209,00) e “Seguro de Proteção Financeira” (R$ 359,93), cujo somatório,
atinge o montante de R$ 568,93 (quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos
.

Assim, verifica-se que a multa aplicada pelo Procon é
aproximadamente 259 vezes maior o somatório das cobranças consideradas abusivas pelo Procon
, o que se revela como reprimenda desproporcional
ao
considerarmos os critérios previstos no

artigo 57 do CDC,
segundo o qual
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, é importante registrar que a condição financeira do fornecedor consiste tão somente em um dos requisitos a serem observados pelo julgador quando da aplicação da penalidade, não podendo ser utilizado como único balizador da medida.

Assim, verificando os demais pressupostos do artigo supracitado, concluo, que a decisão administrativa
deu excessiva importância à condição econômica da requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa
, ensejando no reconhecimento da exorbitância da quantia fixada.

Além disso,
d
o inteiro teor da decisão administrativa,
percebe-se
que a
reincidência
do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada,
posto
inexistir menção a infrações
similares
cometidas pe
la
Apelada

nos 5 (cinco) anos anteriores
e
que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997,

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de não guardar
correlação
entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear a atividade administrativa, trago à
baila a
lição de H
ely
L
opes
M
eirelles
:

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência.
(
MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.
)

Em
relação à proporcionalidade,
O
dete
M
edauar

leciona que
"
[...] o
princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social"
. (
MEDAUAR, Odete.
Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, pág. 150
)

Nesta senda, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela recorrida, o qual fora de proporções pequenas
e
da inexistência de dano coletivo,
entendo
que o valor de R$ 1
5
.000,00 (doze mil reais) arbitrado pelo julgador primevo
encontra-
se
mais próximo da realidade
dos parâmetros observados por este
e. Sodalício
em casos que evolvem a declaração de cobrança abusiva de tarifas bancárias:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON. NULIDADE DA CDA. VALOR DIVERSO DO FIXADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO QUE AFASTASSE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS ABUSIVAS. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MUNICÍPIO. 1. A CDA goza de presunção de veracidade e legalidade, devendo a parte comprovar fato que a afaste. 2. A cobrança de tarifas relativas a serviços de terceiros e serviços de correspondentes não bancários é abusiva quando não há comprovação do efetivo serviço. Precedentes do TJES.
3. O quantum fixado em sentença atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que agiu acertadamente o magistrado ao reduzir o valor da multa inicialmente fixado no processo administrativo para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. 4. Recursos conhecidos, improvido o do banco e parcialmente provido o do Município. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001963-57.2018.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data:
22/10/2021
).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEF. RECURSO DA FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

2- A cobrança de serviços de terceiros é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, sendo que, in casu, não se vislumbra a onerosidade excessiva na cobrança da mencionada tarifa, não se desincumbindo a Embargante, contudo, do ônus de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado, restando caracterizada a abusividade.

3- Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial, a redução do quantum para R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5001238-97.2020.8.08.0024
, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Data:
30/12/2022
).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA AFERIR ADMINISTRATIVAMENTE TRANSGRESSÃO À REGRA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AINDA QUE DE CUNHO INDIVIDUAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SANÇÃO QUE NÃO DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO). I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput, do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor,
conforme reconhecido na Sentença de Primeiro Grau em capítulo não impugnado pela parte Recorrida, notadamente por haver sido constatado a realização de cobranças abusivas no bojo do contrato firmado entre as partes, relativas a Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e a Tarifa de Serviços Contratados junto a Terceiros, no valor de R$ 3.672,00 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais), e a Despesa Correspondente Bancário, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), incorrendo, portanto, nas infrações consumeristas previstas nos artigos 39, inciso V e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
III. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, conforme restou verificado na Decisão Administrativa reproduzida às fls. 46/50, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista. IV. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. V. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).
VI. Tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que é capaz de manter o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade.
VII. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 15% (quinze por cento). (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007584-52.2020.8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível, Data:
15/09/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PARA PATAMAR QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO PARCIAL DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 10 DO STF – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe ao Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao Juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento. 2. Nesse contexto, é possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes do TJES. 3. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 5. Contudo, a redução em 90% (noventa por cento) do valor da penalidade, conforme constou na sentença recorrida, também não é suficiente para atender às demais diretrizes da dosimetria, em especial a condição econômica do fornecedor. Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso e a falta de comparecimento da instituição apelada em audiência, para tentar solucionar a questão administrativamente ou mesmo subsidiar a autoridade administrativa com informações e documentos úteis ao julgamento da reclamação, entendo que a fixação da penalidade em R$ 12.000,00 (doze mil reais) melhor equaciona os critérios do art. 57 do CDC.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010106-23.2018.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:
04/03/2024
)

Por todo o exposto, c
onheço
e
nego
provimento ao recurso
, para
manter na íntegra a sentença objurgada
.

N
a forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em
2
% (
dois por
cento) os honorários advocatícios devidos pelo Apelante.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.